Tribunal: TJDFT
Processo: 0726933-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AOS FILHOS MENORES E À EX-ESPOSA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. O binômio necessidade/possibilidade deve ser observado quando da exoneração ou minoração da pensão alimentícia. Quando não houver elementos para se configurar a redução da capacidade econômica do alimentante é imprescindível a manutenção do percentual fixado para o pagamento dos alimentos ao menor.
3. Demonstrado que o percentual estabelecido sobre os rendimentos se mostra razoável e proporcional, o valor provisório deve ser mantido, até que a instrução do feito evidencie a necessidade de alteração.
4. Não restou comprovado nos autos a alteração na capacidade contributiva do alimentante, tampouco ficou demonstrada sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia.
5. Agravo Interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão a quo mantida por seus próprios fundamentos.